Tribunal: TJES
Processo: 0016991-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016991-24.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016991-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena imposta na sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016991-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente define a denúncia:

“...que no dia 04 de junho de 2016, por volta das 18h15 na clínica dentária SORRIDENTE, localizada na avenida Nossa Senhora da Penha, número 817, bairro Santa Lúcia, neste Município, o denunciado EVERTON RIBEIRO tentou furtar objetos da referida empresas, somente não conseguindo tendo em vista que sua ação foi percebida por agentes de segurança da referida empresa. Informam os autos do presente IP que no dia, hora e local supra mencionados, o denunciado EVERTON pulou o muro da empresa SORRIDENTES tentando acessar a parte superior da mesma, porém não conseguindo, em razão de sistemas de segurança existentes no local. Consta que em ato contínuo, estando o denunciado EVERTON de posse de um “pé de cabra” tentou arrombar a porta de acesso lateral da empresa porém, da mesma forma anterior, não conseguiu, tendo se dirigido à porta principal, oportunidade em que passou a forçá-la, momento em que foi flagrado por Policiais militares, os quais haviam sido acionados pela empresa de segurança, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão. Consta que toda a ação foi observada pelo vigilante da empresa FORT ALARME que faz a segurança da referida Clínica, que acionou o CIODES e foi imediatamente ao local. Consta que após a prisão do denunciado EVERTON compareceu àquele local o Sr ADILSON que é vigilante da empresa responsável pela vigilância da Clínica e informou que EVERTON era o mesmo elemento que apareceu no vídeo monitoramento tentando arrobar o estabelecimento, o que só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, II do Código Penal, á pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes, de forma devidamente fundamentada.

Nessa vertente, inexistindo ilegalidades passíveis de correção, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

O magistrado procedeu corretamente à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Incidiu corretamente a causa de diminuição da tentativa, tendo a pena sido reduzida em 2/3, restando definitivamente fixada em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Dessa maneira, mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.